Tribunal: TJES
Processo: 5008883-46.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008883-46.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: THALINE SANTOS SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA POR FALTA DE RECARGA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora afirma que sua linha telefônica foi indevidamente cancelada, razão pela qual pleiteia pela devolução de seu número de telefone e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré no restabelecimento da linha e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

2. Em recurso inominado, a requerida pleiteia a reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pleitos autorais. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida inalterada a sentença proferida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Destarte, as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida sentença diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova ope legis).

5. É preciso incialmente destacar que as imagens sistêmicas colacionadas pela Recorrente, por si só, não comprovam que a autora deu causa ao cancelamento unilateral da sua linha móvel, na medida em que são informações produzidas unilateralmente. Lado outro, a despeito da alegação de adequação as regras previstas na Resolução 632/2014 da ANATEL, a Requerida não comprovou ter promovido prévia notificação a Autora para que pudesse regularizar a recarga de créditos sob pena de suspensão e/ou cancelamento da sua linha telefônica, o ônus que lhe incumbia também por força dos deveres de informação e zelo para com seus consumidores.

6. Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

7. Diante de todo o exposto, irretocável o decisum objurgado, tanto no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com a comprovação do prejuízo sofrido pela Autora na hipótese (art. 944, CC), bem como no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Da conclusão. Recurso inominado DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)